Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO COMPROVADO. DISTINGUISHING. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso da autora.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58796759).
4. A embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o abono de permanência lhe foi pago de forma extemporânea, em razão da ação no 0745566-13.2020.8.07.0016. Destaca que cumpriu todos os requisitos para se aposentar em 04/04/2016, contudo continuou em plena atividade. Sustenta que não deve ser penalizada por ter recebido o abono de permanência somente após sua aposentação. Sustenta que as Turmas Recusais possuem entendimento de permitir a inclusão do abono de permanência quando pago fora do prazo. Pugna pelo saneamento do vício, com o reconhecimento de que a parcela de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde integrem a base de cálculo da conversão de licença prêmio.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. No presente caso é necessário fazer o distinguishing em relação a julgados aparentemente semelhantes, por meio dos quais se admitiu a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão de licença prêmio, mesmo que recebido de forma extemporânea. Ainda que a embargante tenha recebido a aludida verba de forma extemporânea, somente comprovou esse fato em sede recursal, o que não se admite, por não se tratar de fato novo. A embargante não foi penalizada por ter recebido o abono de permanência somente após sua aposentação, mas por não ter comprovado o recebimento no momento processual devido, operando-se a preclusão.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.